Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706927-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAVALCANTI E GUIMARAES ADVOGADOS E ASSOCIADOS AGRAVADO: DOMINGOS SANTANA OLIVEIRA, ELIZABETH GARCIA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cavalcanti e Guimarães Advogados Associados em face da r. decisão (ID 69191342) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Domingos Santana Oliveira e Elizabeth Garcia Oliveira, determinou a realização de citação do executado por meio de carta precatória. Em consulta ao processo referência (autos no 0703717-37.2024.8.07.0011), constata-se que a parte Exequente, ora Agravante, requereu, em 15/5/2025, a extinção do processo executivo em decorrência do adimplemento voluntário da obrigação pelo Executado (ID 235866282, na origem). Intimado a se manifestar quanto ao interesse processual diante do referido fato (ID 73164645), o Agravante apresentou petição informando a superveniente perda do objeto do presente recurso (ID 70269262). Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator